Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733708-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, ASSOCIACAO NOSSO CENTRO DE TREINAMENTO - NCT APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS e ASSOCIAÇÃO NOSSO CENTRO DE TREINAMENTO – NCT contra a sentença (ID 70276768) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0733708-88.2024.8.07.0001, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), em que almejava a declaração de seu direito em utilizar as quadras públicas de vôlei de areia situadas próximo ao estacionamento 13 do Parque da Cidade, por meio de termo de cooperação ou termo de permissão de uso, a fim de desenvolver os projetos sociais e desportivos que promove. Além disso, houve a condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. Opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 70276771), houve a sua rejeição (ID 70276773). Nas razões recursais dos autores (ID 70276777), eles defendem que a Juíza de primeiro grau não analisou de forma adequada os argumentos e provas apresentados. Isso porque, segundo alegam, “demonstraram que outras pessoas continuam a utilizar o espaço em questão mediante cobrança, enquanto apenas Leonardo Ferreira dos Santos e a Associação Nosso Centro de Treinamento - NCT foram proibidos de utilizar o espaço pelo mesmo motivo. Este fato é de extrema relevância, pois evidencia um tratamento desigual e discriminatório por parte da administração do parque, que deveria ter sido objeto de análise detalhada pelo magistrado. A omissão em abordar essa questão crucial compromete a integridade da decisão, uma vez que a igualdade de tratamento é um princípio fundamental que deve ser observado em todas as esferas administrativas e judiciais” (ID 70276777 – pág. 4). Verberam, ainda, que “A ausência de uma análise pormenorizada sobre a atuação da administração do parque e a falta de apuração das denúncias apresentadas configuram uma omissão que deveria ter sido sanada nos embargos de declaração” (ID 70276777 – pág. 4). Aduzem que “a sentença embargada incorreu em omissão ao não analisar de maneira adequada e detalhada os argumentos apresentados pelos apelantes, especialmente no que tange à igualdade de tratamento e à apuração das denúncias de cobranças indevidas” (ID 70276777 – pág. 6), violando-se o princípio da isonomia. Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Com a apelação, os autores trouxeram documentos de IDs 70276779 a 70276782, além de petição aduzindo a juntada de novas provas (ID 70276784). Nas contrarrazões (ID 70276788), o ente distrital apelado pede o desprovimento do recurso. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 7a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 70970222). É a síntese do necessário. Compulsando-se os autos, verifica-se que os autores, em que pese tenham pleiteado a concessão da gratuidade de justiça na origem, não obtiveram o referido deferimento e, instados a comprovar a hipossuficiência financeira (ID 70276742), promoveram o recolhimento das iniciais (ID 70276745), o que evidencia a preclusão lógica do pleito. Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolherem em dobro o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora